Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-98.2013.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000775-98.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (APELANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA COM REGISTRO VENCIDO DESDE 28-09-2012 –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora o documento juntado no Id. 180484652 comprove a propriedade do bem apreendido, não autoriza sua restituição, tendo em visto que o registro apresentado, em fotocópia não autenticada, encontra-se vencido
desde 28-09-2012
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARIA DE ALMEIDA nos autos n. 0000775-98.2013.8.11.0059, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que negou o pedido de Restituição de Bem Apreendido formulado, em decisão lançada no Id 180484662, e determinou o encaminhamento da arma de fogo/munições apreendidas, na forma do artigo 25 da Lei no 10.826/03.

Em suas razões, o apelante pugna pela
reforma da r. sentença imediata restituição da arma de fogo marca SMITH & WESSON calibre 38 carregado com seis munições intactas mais treze munições não deflagradas – (registro no 001006895) ao ora apelante, como medida de justiça. Id. 180484669).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença em seus integrais termos.
(Id 180484672).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 185690182)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA - ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO REGISTRO - PROPRIEDADE DA ARMA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - A restituição da arma de fogo e respectivas munições somente será possível caso comprovada a regularidade de sua propriedade, o que claramente não se verifica no caso dos autos, especialmente porque evidenciado o vencimento do registro apresentado pelo requerente. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte

O apelante alega ser o legítimo proprietário da arma apreendida, que possui o registro do revolve calibre 38, marca SMITH & WESSON, carregado com seis munições intactas mais treze munições não deflagradas – (registro no 001006895), adquiridos de forma lícita.

Contudo, como é cediço, a r
estituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120 , caput, do CPP ), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP ) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91 , inciso II , do Código Penal , requisitos que devem ser analisados cumulativamente. Assim, a restituição da coisa apreendida é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário, o bem não interessar mais ao processo, não tiver sido adquirido com proventos da infração penal e nem tenha sido usado como instrumento para a prática do delito. Vejamos:

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença” [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

Nota-se que, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal e o Magistrado singular reconheceu a prescrição, e na decisão, determinou que se procedesse a restituição dos objetos apreendidos vinculados ao processo. Portanto, resta evidente que a arma apreendida não interessa mais ao deslinde processual nem está sujeita a perdimento.

Todavia, no caso dos autos, embora o documento juntado no Id. 180484652 comprove a propriedade do bem apreendido, não autoriza sua restituição, tendo em visto que o registro apresentado, em fotocópia não autenticada, encontra-se vencido desde 28-09-2012. Logo, impossível a restituição da arma requerida, uma vez que sua restituição está
condicionada à apresentação de Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado.

Assim, não se vislumbra fundamento jurídico suficiente a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por

JOÃO MARIA DE ALMEIDA
, mantendo a sentença nos seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024